Tribunal: STF
Processo: ARE 1435970
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. Falecimento de um dos cônjuges antes da decretação. Habilitação do sucessor indeferida corretamente. Caráter personalíssimo da ação de divórcio. Impossibilidade de sucessão processual. Alteração do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, pela Emenda nº 66/2010. Direito potestativo ao divórcio que não afasta, contudo, a necessidade de efetiva decretação como forma de dissolução do casamento válido, para a qual não houve tempo hábil. Morte que consubstancia fato jurídico com efeitos próprios, dentre eles a extinção da sociedade conjugal e abertura da sucessão. Aplicação do Princípio da Realidade. Precedente desta Câmara. Recurso desprovido.
    2. Houve oposição de embargos de declaração, rejeitados na origem por decisão colegiada assim ementada: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Prequestionamento genérico. Atribuição de efeitos modificativos. Impossibilidade. Ausência de erro manifesto. Recurso desprovido.
    3. O recorrente alega contrariedade ao 226, § 6º, da CF/1988. Sustenta que “a morte do autor não deve importar na extinção da ação do divórcio, pela razão de que o casamento já terminara antes, por vontade unívoca dos cônjuges, sendo diferido apenas o ato de homologação”. 
    4.  Decido. 
    5. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    6. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    7. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    8. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    9. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    10. Além disso, verifico a ausência de aderência do caso concreto com o Tema 1.053 da repercussão geral, no qual se discute hipótese jurídica distinta da versada neste feito, atrelada à “possibilidade de exigir-se prévia separação judicial para o divórcio, bem como a subsistência da separação judicial como figura autônoma no ordenamento jurídico” (RE 1.167.478-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Nesse sentido: ARE 1.317.395-GO, Rel. Min. Presidente Luiz Fux.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 24 de maio de 2023.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.